Tribunal: TJDFT
Processo: 0715783-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715783-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Por motivo de afastamento temporário, o agravo de instrumento não foi distribuído ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira (id. 71084505), que, no entanto, já retornou e está prevento por força do AI 0705532-10.2021.8.07.0000 que lhe foi anteriormente distribuído. Redistribua-se, portanto, ao Desembargador James Eduardo Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília/DF, 28/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator